Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005473-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), BRUNO ALVES PEREIRA - CPF: 042.818.081-75 (AGRAVADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Natureza do crédito. Crédito concursal. Fato gerador anterior ao pedido de recuperação. Incidência do tema 1051 do
stj
. Reconhecimento da novação. Extinção do cumprimento de sentença. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução individual de crédito decorrente de indenização por danos morais. O Juízo de origem entendeu que o crédito seria extraconcursal por ter sido constituído após o trânsito em julgado da sentença. O agravante sustenta que o crédito é concursal, pois o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, requerendo a habilitação no Juízo
recuperacional
e a extinção da execução.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de indenização por danos morais deve ser classificado como concursal ou extraconcursal; e (
ii
) estabelecer se o cumprimento de sentença deve ser extinto, com habilitação do crédito no Juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito de indenização por danos morais tem como fato gerador a negativação indevida do nome do exequente, ocorrida em 30/11/2019, portanto, antes do pedido de recuperação judicial formulado em 01/03/2023.

4.
A classificação do crédito como concursal implica que sua atualização monetária e incidência de juros se limitam à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a natureza concursal do crédito, determinar a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, com atualização monetária e incidência de juros de mora até a data do pedido de recuperação judicial, e extinguir o cumprimento de sentença, com liberação de eventuais valores p
enhorados em favor da agravante
.

Tese de julgamento
:
“1.
A natureza do crédito para fins de recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
2.
A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial extingue as execuções individuais, sendo indevida a manutenção do cumprimento de sentença na origem
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 49, 59 e 9º, II; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051;
AgInt
no REsp n. 2.085.090/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 17/06/2024;
AgInt
no REsp n. 1.998.875/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
OI S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1007469-56.2021.8.11.0004, movido por
BRUNO ALVES PEREIRA
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 270576350).

Sustenta, em síntese, que o Juízo originário não possui competência para decidir acerca da sujeição de créditos ao regime de recuperação judicial das empresas do grupo que integra, cabendo exclusivamente à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decidir acerca
da
concursalidade
de créditos.

Defende que, no caso, sendo o fato gerador datado de 30/11/2019, ou seja, anterior ao deferimento de seu segundo pedido de
recuperação judicial (01/03/2023), o crédito da ação é concursal, estando sujeito aos e
feitos da recuperação judicial.

Invoca a aplicação do Tema n. 1051 do STJ, argumentando que o
quantum
devido deve ser atualizado até 01/03/2023, com a expedição da certidão de crédito em favor da exequente no valor de R$ 8.370,08 (oito mil e trezentos e setenta reais e oito c
entavos) e a extinção do feito.

Aduz que a decisão viola o art. 49 da Lei n. 11.101/05, e que, após determinado o valor do dano moral, a importância deve ser habilitada no quadro geral de
credores da sociedade devedora.

Assevera que a probabilidade do direito se consubstancia pela demonstração de que a não extinção da demanda frustrará o plano de recuperação judicial ou, no mínimo, causará tumulto naquele processo, e que o risco de lesão grave decorre do fato de que a decisão agravada não reconheceu a ocorrência de novação dos créditos, determinando a realização de constrição quando somente o juízo
recupera
cional
detinha tal competência.

Assim, postul
a
que
seja
declarada a nulidade do
decisum
, determinando a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, além da extinção do feito, com a liberação dos valores penhorados e transferência para sua titular
idade. Subsidiariamente, vindica
a concessão de efeito suspensivo
.

No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer o excesso no montante executado, bem como determinar a habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial e, ainda, determinar o levantamento dos valores objeto de constrição em favor da agravante.

O recurso é
tempestivo
e
preparado
(id. 270985856).

O efeito suspensivo foi deferido
(id.
271654857
).

Em sua contraminuta
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a condenação do agravante em litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além do pagamento de custas, despesas processuais e taxas judiciárias (id. 272292354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRUNO ALVES PEREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face de

OI S.A.
, objetivando a declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da empresa ao pagamento de indenização equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais (id. 63403415, na origem).

A demanda foi julgada procedente, tendo o Juízo de primeiro grau declarado a inexistência do débito de R$ 163,10 (cento e sessenta e três reais e dez centavos), referente ao título n. 0005094214185177, que originou a negativação indevida, e condena
n
do a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo autor, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (30/11/2019) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (id. 138474082, na origem).

O processo foi convertido em cumprimento de sentença (id. 143197092, na origem).

A requerida apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença c/c Pedido de Efeito Suspensivo
(id. 147781086, na origem), a qual foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
[...]

DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL

5. De acordo com o disposto no art. 49, da Lei 11.101/05, são abrangidos pela recuperação judicial os créditos existentes à data do pedido. Logo, créditos posteriores possuem natureza
extraconcursal
.6. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que o crédito sub judice foi constituído em
20/02/2024
, ou seja, em momento posterior à decretação de falência da empresa executada OI S.A. (
16/03/2023, id. 147782545
), motivo pelo qual o crédito da parte exequente é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial e falência, na forma do art.49 e art.67, da LRF.

7. Somado a isso, segundo decisão pelo e. Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
nos
EDcl
no CC 136571 / MG "tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (
crédito extraconcursal
), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101 /2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial,
o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo
universal"
. [...]
9. Portanto, conclui-se pelo prosseguimento do feito em razão da constituição do crédito em data posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa executada, inclusive, com a incidência dos encargos decorrentes do não pagamento voluntário do crédito previsto no art.523, do CPC.10. Cumpre observar que cabe ao Juízo de Recuperação Judicial analisar caso a caso a constrição realizada, considerando as regras de cooperação jurisdicional, podendo determinar eventual substituição dos bens constritos quando possam inviabilizar o plano de recuperação judicial.

11. Por fim, por se tratar de crédito extraconcursal, a incidência de juros não se refere sobre a data de deferimento da recuperação judicial, portanto, não há excesso de execução nos autos.

DISPOSITIVO

12. Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos da fundamentação. (...)
”
(id. 166220522, na origem).

Em face do retrocitado
decisum
o requerido opôs embargos de declaração (id. 167286534), os quais foram rejeitados (id. 181232967).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja
o reconhecimento

d
o excesso no montante executado
, e que seja determinada
a habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial
, assim como
o levantamento
de eventual constr
ição realizada sobre seus bens.

Pois bem.

De proêmio,
cumpre
consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese
,
a decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença sob a justificativa de que o crédito seria extraconcursal, pois somente teria se constituído com o trânsito em julgado da decis
ão que o reconheceu e liquidou
, o que ocorreu em data posterior ao pedido de recuperação judicial da empresa
.

Esse entendimento, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a data do fato gerador do crédito é o critério determinante para definir sua sujeição ao regime
recuperacional
.

Vejamos
.

A legislação brasileira é clara ao determinar que
todos os créditos existentes antes do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao processo de recuperação
, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial).

Nesse contexto, a
interpretação de que apenas créditos já consolidados por sentença transitada em julgado estariam sujeitos à recuperação judicial é incompatível com a lógica do direito empresarial e com os princípios que orientam a preservação da empresa
, porquanto
a própria essência da recuperação judicial é permitir que a devedora reorganize suas finanças e cumpra suas obrigações dentro do plano aprovado pelo
J
uízo competente
.

Corroborando essa premissa legal,
o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema
n.
1
.
051
, firmou o entendimento de que
a existência do crédito deve ser aferida com base na data do evento danoso que lhe deu origem
, e
não do trânsito em julgado da decisão que o reconhece
, justificando-se tal posicionamento pelo fato de que a responsabilidade da empresa pelo pagamento do crédito nasce no momento em que ocorre o ato
ilícito ou o inadimplemento, e não quando a obrigação é formalmente reconhecida em Juízo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE. CRÉDITO.
FATO GERADOR
.
ANTERIOR
. DEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO. JUÍZO RECUPERACIONAL.
TEMA 1.051/STJ
. 1. Segundo a jurisprudência do STJ,
o crédito cujo fato gerador é anterior à data da decisão que deferiu a recuperação judicial deve ser submetido aos efeitos da recuperação
.
Tema nº 1.051/STJ
. 2. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. Precedente. 3. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no REsp n. 2.085.090/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 21/6/2024 – grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

[...]
2.
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial
,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
(
Tema Repetitivo/STJ nº 1.051
).

[...]”.

(
AgInt
no REsp n. 1.998.875/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado
em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024 – grifo nosso
)
.

Ademais
, em consonância com o artigo 927 do Código Civil, a obrigação indenizatória surge com a violação do direito e a configuração do dano. Portanto, com a ocorrência do ato
lesivo
(negativação indevida), nasce o dever de reparação e, consequentemente, o direito de crédito, cabendo ao Poder Judiciário apenas confirmar a existência do ilícito e dimensionar o
quantum
indenizatório.

No caso em análise, é fundamental compreender a cronologia dos eventos para a correta aplicação do entendimento jurisprudencial.

Conforme exposto na decisão liminar
,
o fato gerador do crédito
– a negativação indevida do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito – ocorreu em
30/11/2019
, sendo
este o marco temporal da constituição do direito à indenização
(
id. 63403422, na origem
).

Posteriormente,
a empresa agravante apresentou seu segundo pedido de recuperação judicial
, datado

em
01/03/2023
,
tendo o processamento sido deferido pelo
Juízo
competente em 16/03/2023
(
id. 147782545, na origem
)
.

Dessa forma, constata-se que a decisão hostilizada, ao considerar que o crédito foi constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença (
em
20/02/2024
–
id. 141879546, na origem
), afastou-se do entendimen
to jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO
–
RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL

–

CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A
-
IMPUGNA
ÇÃ
O AO CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A
–

INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
CR
É
DITO
-
NATUREZA
-
TEMA 1051 STJ
-
FATO GERADOR ANTERIOR
-
CR
É
DITO CONCURSAL

–
DECIS
Ã
O REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO. ‘Considera-se cr
é
dito concursal aquele constitu
í
do antes da aprova
çã
o do plano de recupera
çã
o
judicial.
Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051
,
a natureza do cr
é
dito
é
definida a partir da data do fato gerador e n
ã
o do tr
â
nsito em julgado da senten
ç
a
’. (TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 06/11/2023)
”
(N.U 1017671-36.2023.8.11.0000, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023
– grifo nosso
)

“RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A DE A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS
–

REJEI
ÇÃ
O DA IMPUGNA
ÇÃ
O - HOMOLOGA
ÇÃ
O DOS C
Á
LCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE
–
ALEGA
ÇÃ
O DE CR
É
DITO CONCURSAL
–
ACOLHIMENTO
–
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
–
TEMA 1051 DO STJ
–
RECURSO PROVIDO. A qualifica
çã
o do cr
é
dito em concursal ou
extraconcursal
é
definido pelo fato gerador, assim considerado o inadimplemento da obriga
çã
o que lhe deu causa, n
ã
o se condicionando ao provimento judicial que declare sua exist
ê
ncia e determine sua quantifica
çã
o. Desta forma,
ocorrido o fato gerador
,
surge o direito de cr
é
dito
, ou seja,
a submiss
ã
o do cr
é
dito aos efeitos da recupera
çã
o judicial n
ã
o depende de senten
ç
a que o declare ou o quantifique
,
tampouco do seu tr
â
nsito em julgado
,
mas sim da ocorr
ê
ncia do fato gerador
.
Trata-se de mat
é
ria julgada em recurso repetitivo
(
Tema 1051 do STJ
).
[...]”.
(N.U 0003781-42.2013.8.11.0018, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023 – grifo nosso)

Por conseguinte
,
o
crédito deve ser tratado como concursal
e
submetido às regras do plano de recuperação
, ao invés de ser objeto de execução autônoma, que viola a ordem de pagamento estabelecida na recuperação judicial e afronta o princípio da paridade entre credores.

O reconhecimento da natureza concursal do crédito implica consequências jurídicas específicas, sendo que
a atualização monetária e os juros de mora devem incidir apenas até a data do pedido de recuperação judicial
,
devendo o crédito ser habilitado no Juízo
recuperacional
,
com pagamento segundo as condições do plano
de soerguimento quando
aprovado
,
o qual enseja a
novação dos créditos anteriores ao pedido
, nos termos do artigo 59 da Lei
de Recuperação Judicial
.

Assim, conclui-se que
a reforma do
decisum
é medida que se impõe
,
diante da inarredável
natureza concursal do crédito
,
determinando sua habilitação no Juízo da recuperação judicial
, com a consequente extinção d
o cumprimento de sentença na origem
.

Em caso análogo, assim decidiu esta Egrégia Corte:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE –
FATO GERADOR
–
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO

[...]
No caso,
a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe
, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos
recuperandos
devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado,
consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 1
1.101/2005. Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral,
cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial
,
resta cristalino a sua classificação como crédito concursal
,
devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial
,
cuja atualização
,
com o acréscimo de juros de mora e correção monetária
,
deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial
. Precedentes do STJ.
(N.U 1002412-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022
– grifo nosso
)

No tocante à
certidão de crédito
,
ressalto que
esta
deve

observar rigorosamente os limites estabelecidos no art. 9º, inciso II, da Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005), que dispõe expressamente:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

[...]

II –
o
valor do crédito,
atualizado até a data
da decretação da falência ou
do pedido de recuperação judicial
,
sua origem e classificação
;” (grifo nosso).

À vista disso
, considerando que a sentença de origem condenou empresa agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
em favor do
agravado, com incidência de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir do evento danoso (30/11/2019) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e tendo em vista que o pedido de recuperação judicial da empresa agravante foi formulado em 01/03/2023, o Juízo competente deve proceder à atualização do crédito somente até esta data

limite
.

Q
uanto ao
excesso na execução alegado pela empresa agravante
, não conheço do pedido, porquanto não foi matéria
apreciada
na decisão agravada, sob
pena de supressão de instância.

No que se refere ao
intento de aplicação de multa por litigância de má-fé
,
formulado pelo agravado
em suas contrarrazões, entendo que
não merece acolhimento
.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadr
ada em uma das hipóteses do artigo
80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa
grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, descabida a imposição da multa em comento.

Ante o exposto,
conheço
em parte
d
o
agravo de instrumento interposto por
OI S.A.

e
, nesta extensão
,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reforma
r
a decisão recorrida
,
diante da
concursalidade
do crédito, à luz do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,

determinando a expedição d
e
certidão
em favor do exequente, ora agravado
, constando a fluência de juros de mora e correção monetária atualizados até a data do pe
dido da recuperação judicial da empresa
,
no
s termos do artigo
9º, inciso II, da Lei
n.
11.101/2005
,
para
b
uscar
sua
habilitação no Juízo da 7ª Vara Empresaria
l da Comarca do Rio de Janeiro.

Em consequência,
declaro extinto o cumprimento de sentença
(
PJe
1º grau n.
1007469-56.2021.8.11.0004
)
,
bem como
determino a liberação de eventuais valores penhorados ou bloqueados em favor da agravante.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025